Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 CPC. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Trata-se de execução individual de uma decisão judicial coletiva que determinou a interrupção dos descontos previdenciários e o reembolso das contribuições já recolhidas sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Esta decisão foi obtida em ação judicial proposta pelo SINDSASC/GDF (Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal) contra o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. O presente agravo de instrumento tem como objeto de discussão se aplicável à espécie a suspensão do processo com fulcro no Tema dstje Recursos Repetitivos no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelecido para aferir a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento de sentença coletiva que institui condenação genérica.
III – Razões de decidir
3. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “[d]efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
4. Na espécie, verifica-se a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
5. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. Precedentes.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1935809, 07342761020248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 11/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT. Acórdão 1936126, 07307390620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 4/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT. Acórdão 1736139, 07121491520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.